Tribunal: STF
Processo: ARE 1328003
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação Cível - ICMS Pretensão à anulação parcial de Auto de Infração e Imposição de Multa - Empresa gráfica e comercial de jornais Falta de pagamento do tributo e de escrituração em livros fiscais - Improcedência em primeiro grau. Bens de uso e consumo Creditamento Mercadorias adquiridas em 2008 Impossibilidade Observância do limite temporal - Art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, sob a regência da alteração dada pela Lei Complementar nº 122/2006 - Autorização de compensação do tributo para bens adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2011. Ativo fixo Creditamento Bem adquirido em 2008 Possibilidade Art. 33, inciso III, c.c. art. 36, ambos da Lei 87/96, que autoriza a compensação a partir de 1º/11/96 dos bens adquiridos para compor o ativo permanente. Serviço de transporte de jornais Imunidade Operação não imune Interpretação restritiva ao art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF Precedentes do STF. Princípio da Consunção Inaplicabilidade Não configuração de dupla penalização Infrações distintas. Honorários advocatícios Manutenção - Art. 20, § 4º, do antigo CPC. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 4, p. 97)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, “d”; e 155, §2º, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de exigência do ICMS, ao argumento de que, no presente caso, os bens adquiridos para uso e consumo e ativo imobilizado são utilizados nas atividades que geram receitas atingidas apenas pelo ISSQN. 
    Sustenta-se que não há que se falar em incidência do ICMS sobre as operações de transporte de jornais, uma vez que a imunidade constitucional de impostos existente para a circulação de livros, jornais e periódicos deve ser estendida ao transporte do próprio jornal. 
    Alega-se que esta Corte reconheceu a aplicação da imunidade tributária às peças sobressalentes para equipamentos de preparo e acabamento de chapas de impressão offset para jornais. 
    Argumenta-se que a norma constitucional que dispõe sobre a imunidade tributária assegura a extensão necessária para alcançar sua finalidade, ou seja, garantir a liberdade de expressão e acesso à informação para toda a população, abarcando, entre outros serviços, os de transporte dos próprios jornais. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo os serviços prestados por empresas que fazem a distribuição, o transporte ou a entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão. 
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF. PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ARTS. 543-A, § 3º, E 557, § 1º-A, DO CPC. DESNECESSÁRIA A IDENTIDADE ABSOLUTA DOS PRECEDENTES CITADOS. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, D, DA CF. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE NATUREZA PROPAGANDÍSTICA, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE COMERCIAL E O PAPEL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PROPAGANDA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Permite-se o julgamento monocrático pelo relator e presume-se a repercussão geral no recurso extraordinário interposto de decisão contrária à jurisprudência dominante do STF, nos termos do arts. 543-A, § 3º, e 557, § 1º-A, do CPC. É desnecessária a identidade absoluta entre o acórdão recorrido e os precedentes citados, bastando a equivalência das matérias examinadas. II – A imunidade descrita no art. 150, VI, d, da CF não alcança as atividades relacionadas à elaboração e distribuição dos livros, jornais e periódicos, tais como a edição, a impressão, a composição gráfica, a divulgação, a distribuição e o transporte. III - Os veículos de comunicação de natureza propagandística de índole eminentemente comercial e o papel utilizado na confecção da propaganda não estão abrangidos pela imunidade definida no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, uma vez que não atendem aos conceitos constitucionais de livro, jornal ou periódico contidos nessa norma. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à natureza do veículo de comunicação analisado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. V – A existência de breves textos destinados à cultura e à informação, contidos em periódico que, de resto, possui natureza propagandística, de índole eminentemente comercial, não desfaz suas características principais. Configuram acessórios que seguem a sorte do principal. VI – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 698.377 AgR-segundo, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.8.2014)
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96 e Convênio ICMS 66/88), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a incidência do ICMS sobre os bens adquiridos para uso e consumo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Examinemos, de início, o primeiro item questionado, I.1. do AIIM nº 3.125.189, fls. 29, no do qual o autor pleiteia o creditamento de ICMS incidente sobre bens destinados ao uso e consumo e ao ativo fixo. Com efeito, a norma geral disciplinadora da matéria, Lei Complementar nº 87/96, Lei Kandir, estabelece o direito pleiteado, da seguinte forma: 
    (…)
    Destarte, o creditamento do tributo passou a ser autorizado, nas operações relativas às aquisições de bens de uso e consumo, bem como de bens permanentes, a partir da edição da norma complementar em comento, que antes era expressamente vedado pelo Convênio ICMS nº 66/88, em seu art. 31, inciso II1. 
    No entanto, pondera a norma limitações temporais a serem observadas, em seu art. 33. 
    Saliente-se, desde já, que referido artigo sofreu sucessivas alterações, com relação aos bens de uso e consumo, impondo mudanças das datas nele fixadas. 
    Considerando-se a época da aquisição dos bens (2008), ou seja, do fato imponível, a norma que interessa ao presente caso, que fixou o limite temporal ao inciso I do art. 33 da Lei Kandir é a Lei Complementar nº 122/2006, prevendo o seguinte: 
    (…)
    Portanto, somente os bens adquiridos para uso ou consumo, com entrada a partir de 1º/01/2011, faziam jus ao creditamento do ICMS.
    In casu, as aquisições dos produtos foram concretizadas em 2008, conforme as notas fiscais de fls. 54 e 56, período anterior ao termo inicial estabelecido pelo inciso mencionado, e, assim, não podendo se beneficiar da compensação. Nota-se que relativos lançamentos foram formalizados na vigência da redação destacada (fls. 32). 
    Logo, não há direito a ser reclamado, neste ponto. 
    Oportuno destacar que o limite temporal vigente atualmente, não é a que serviu aos presentes autos, pois foi suplantado com a edição da Lei Complementar nº 138 de 29/12/2010, publicada em 30/12/2010, alterando para 1º de janeiro de 2020”. (eDOC 4, p. 99-101)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmulas 279 do STF. 
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Operação interestadual. Diferencial de alíquota do ICMS. Aquisição. Ativo Fixo. Incorporação à atividade de transporte municipal de passageiros. Sujeição ao ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional local. Súmula 280/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O Tribunal de origem consignou que o Estado não poderia cobrar o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, visto que as mercadorias foram adquiridas para serem incorporadas às atividades de transporte municipal de passageiros, sujeitas exclusivamente ao ISS. 2. Acolher a pretensão recursal importaria no reexame da causa à luz da Lei Complementar nº 87/96, da legislação local e do acervo fático e probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil, caso seja unânime a votação”. (ARE 1.116.560 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24.8.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 104), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente